Tribunal: TJDFT
Processo: 0714337-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714337-93.2024.8.07.0016 RECORRENTE: CLEBER PAULO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial (ID 77533983) interposto contra a decisão de ID 77112033, proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deixou de conhecer do recurso especial manejado pelo agravante. O recurso especial é inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Conforme consignando na decisão agravada, o art. 105, III, da CF/88, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido havia sido proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada (Enunciado Sumular n. 203/STJ). Assim, não há falar no recebimento de agravo em recurso especial e remessa ao Superior Tribunal de Justiça, por ser manifestamente incabível no procedimento dos juizados especiais. Fica o agravante advertido de que a insistência na pretensão protelatória poderá gerar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC. Diante do exposto, não conheço do Agravo em Recurso Especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal